Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706281-87.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 23142269 porque esgotada a função jurisdicional na segunda instância com o julgamento da apelação, tendo o acórdão sido disponibilizado no DJe em 5/2/2021 (ID 23047223). Eventual pleito incidental em virtude do descumprimento de decisão proferida em sede de agravo de instrumento (processo n. 0719916-80.2018.8.07.0000), deverá ser postulado perante o juízo a quo. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado, após o transcurso do prazo, bem como adotar as medidas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora